Tribunal: TJDFT
Processo: 0706078-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706078-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACY EVANGELISTA PEREIRA BEZERRA AGRAVADO: SIMON RIBEIRO HOLANDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão saneadora proferida nos autos da ação de resolução contratual c/c reparação por danos materiais e morais que rejeitou o pedido reconvencional em face da prescrição do direito da ré/reconvinte Iracy Evangelista Pereira Bezerra, ora agravante. Iracy Evangelista Pereira Bezerra afirma que o pedido reconvencional reside na prática de ilícito contratual pelo autor/reconvindo Simon Ribeiro Holanda, ora agravado, quando da não realização do contrato por culpa exclusiva dele. Diz que não restam dúvidas de que sua pretensão decorre de ilícito praticado pelo agravado, oriunda da relação contratual por ambos pactuada. Assegura que, em ilícito contratual, incide o prazo geral de dez (10) anos previsto no art. 205, caput, do Código Civil. Alega que o ilícito contratual lhe causou dano material, consubstanciado no lucro cessante. Acrescenta que o prazo prescricional decenal é aplicável em demandas fundadas em responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada para o fim de determinar o regular processamento do feito reconvencional. Informa que a decisão agravada também rejeitou a prejudicial de prescrição suscitada pela agravante Iracy Evangelista Pereira Bezerra em sede de contestação sob o fundamento de que o prazo prescricional se iniciou a partir da venda do imóvel. Argumenta que a ação de reparação de danos materiais e morais proposta pelo agravado Simon Ribeiro Holanda se ampara em suposto ato ilícito praticado pelos réus. Avalia que o prazo prescricional para ambas as pretensões do agravado Simon Ribeiro Holanda (ressarcimento das despesas havidas e indenização dos danos morais) é de três (3) anos, conforme previsão do art. 206, § 3o, inc. IV, do Código Civil. Entende que o prazo prescricional deve ser contado da data da formulação do contrato preliminar de promessa de compra e venda, e não da data da venda do imóvel. Narra que o contrato preliminar de promessa de compra e venda foi firmado em meados de 2015 e que a ação foi proposta pelo agravado Simon Ribeiro Holanda somente em março de 2019, motivo pelo qual se encontra fundada em direito prescrito. Considera que não há que se falar em responsabilização civil contratual, mas em meras pretensões indenizatórias e ressarcitórias, o que atrai o prazo do art. 206, § 3o, incs. IV e V, do Código Civil. Conclui que a decisão agravada deve ser reformada para reconhecer a prejudicial de mérito de prescrição e extinguir o feito, nos moldes do art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, haja vista a concessão da gratuidade da justiça para a agravante. Brevemente relatado, decido. 1. CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO O cabimento é um dos pressupostos de admissibilidade recursal. Nelson Nery Junior explica que o cabimento é composto pela conjugação de dois fatores: recorribilidade e adequação. Não basta que a decisão seja recorrível, é necessário que o recurso utilizado seja o legalmente previsto para impugnar determinado tipo de decisão.[1] O presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão saneadora que rejeitou o pedido reconvencional em face da prescrição do direito da ré/reconvinte Iracy Evangelista Pereira Bezerra, ora agravante. A decisão agravada também afastou a prejudicial de prescrição suscitada pela agravante Iracy Evangelista Pereira Bezerra em contestação. O art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil dispõe que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo, dentre as quais se encontram aquelas que decidem a prescrição ou a decadência (art. 487, inc. II, do Código de Processo Civil). O Superior Tribunal de Justiça adotou a orientação de que as decisões interlocutórias sobre prescrição ou decadência devem ser impugnadas por agravo de instrumento, uma vez que configuram pronunciamentos de mérito no processo.[2] Feitas essas considerações, o agravo de instrumento deve ser conhecido. 2. MÉRITO Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que se fazem presentes no caso em exame. A agravante Iracy Evangelista Pereira Bezerra interpôs o presente agravo de instrumento contra a decisão saneadora proferida nos seguintes termos:[3] Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. O pedido reconvencional formulado pela ré Iracy foi recebido, ID 126400090. Por outro lado, ainda não houve recebimento do pedido reconvencional formulado pelos demais réus. Analisarei inicialmente a questão prejudicial suscitada em contestação. Quanto à prejudicial da prescrição, sem razão a parte ré. Entendo que, no caso, o início do prazo para que o autor pleiteasse a reparação pelos danos alegados ocorreu com a venda do imóvel a terceiro, ocorrida em 15/03/2018, conforme documento de ID 30345062 - Pág. 14. Aplicável ao caso o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 16/03/2019, portanto, dentro do prazo, a pretensão não está prescrita. Rejeito a prejudicial. Lado outro, no que tange ao pedido de condenação em alugueis formulado em reconvenção pelos réus, entendo que a pretensão está prescrita. A parte ré pretende a condenação do autor ao pagamento de alugueis pelo período de ocupação ocorrido entre 11/2015 e 03/2017. No caso, incide o prazo prescricional de 3 anos previsto no art. 206, §3o, inciso IV do Código Civil. Contudo, o pedido reconvencional somente foi feito pela ré Iracy em 29/2021 e pelos demais réus em 08/11/2021. Assim, entendo que a pretensão dos réus foi fulminada pela prescrição. Ante o exposto, nos termos dos artigos 355, I, e 487, II, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO RECONVENCIONAL em face da prescrição do direito da ré reconvinte Iracy. Em face da sucumbência, condeno a ré reconvinte no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa atualizada, conforme art. 85, §2o, do CPC, restando suspensa a exigibilidade da verba ante a gratuidade de justiça deferida. Ainda, nos termos dos artigos 332, §1o e 487, II, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE LIMINARMENTE os pedidos formulados pelos réus reconvintes MARIA DAS NEVES LINO PEREIRA, JOSIANE PEREIRA, RAIMUNDO NONATO FILHO, MARCO ANTONIO PEREIRA, LUCELIA LINO PEREIRA, JOSE FERNANDO LINO PEREIRA, MARIA DE FATIMA PEREIRA CASTRO, FRANCISCO PEREIRA, PAULO ROBERTO PEREIRA, MARIA PEREIRA DA SILVA, SELMA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, ESDRAS DANIEL DOS SANTOS PEREIRA, CINTIA ROSA DOS SANTOS PEREIRA, GLAUCIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA, AGNEL FERREIRA CASTRO e ESPÓLIO DE LUCIO LINO PEREIRA, ante o reconhecimento da prescrição da pretensão formulada. Sem honorários e sem custas. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) Se a reforma foi ônus assumido pelo autor; 2) Se a reforma foi ofertada como arras/sinal; 3) Se o contrato de compra e venda não se concretizou por culpa exclusiva do autor; 4) Se o autor sofreu danos materiais que devem ser indenizados pelos réus e qual valor; 5) Se houve a perda de uma chance; 6) Se o autor sofreu danos morais e os réus devem indenizá-lo; 7) Se a existência de débito fiscal em nome de Francisco Berto Bezerra inviabilizou a concessão do financiamento. O ônus da prova quanto aos pontos 4, 5, 6 e 7 é do autor, pois constitutivos do seu direito; e quanto aos pontos 1, 2 e 3 é dos réus, eis que extintivos do direito do autor. Sendo assim, INTIMEM-SE AS PARTES para se desincumbir do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo (comum) de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Caso tenha sido formulado pedido anterior de prova, a parte deverá reiterá-lo, sob pena de ser entendido como desistência. A agravante Iracy Evangelista Pereira Bezerra opôs embargos de declaração em face da mencionada decisão, os quais foram desprovidos.[4] A controvérsia recursal se limita a perquirir se as pretensões do autor/reconvindo Simon Ribeiro Holanda e da ré/reconvinte Iracy Evangelista Pereira Bezerra possuem fundamento em reparação por enriquecimento ilícito, responsabilidade civil contratual ou responsabilidade civil extracontratual, com a consequente fixação do prazo prescricional, se trienal ou decenal. A presente demanda, embora fundamentada no princípio geral de vedação ao enriquecimento ilícito, não se enquadra na previsão da ação de enriquecimento ilícito (actio in rem) prevista nos arts. 884 a 886 do Código Civil. Um dos requisitos para a ação de enriquecimento ilícito é a ausência de outros meios para que o lesado possa se ressarcir dos prejuízos sofridos, o que revela a característica da subsidiariedade. A petição inicial deduziu pretensão indenizatória do autor/reconvindo Simon Ribeiro Holanda pelos prejuízos materiais e morais que sofreu com a reforma e com a documentação do imóvel objeto de promessa de compra e venda que não se concretizou, numa relação contratual, inclusive com o requerimento de aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil.[5] A reconvenção apresentada por Iracy Evangelista Pereira Bezerra, por sua vez, também apontou que a indenização por ela perseguida (lucros cessantes a título de alugueis pelo período em que o autor/reconvindo Simon Ribeiro Holanda permaneceu no imóvel) decorre da inexecução do mesmo contrato.[6] Verifica-se que as pretensões do autor/reconvindo Simon Ribeiro Holanda, ora agravado, e da ré/reconvinte Iracy Evangelista Pereira Bezerra, ora agravante, estão fundamentadas na responsabilidade civil contratual. A solução é igual para ambas as partes. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já fixou o entendimento de que o prazo de prescrição de pretensão fundamentada em inadimplemento contratual é de dez (10) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. DISSENSO CARACTERIZADO. PRAZO PRESCRICIONAL INCIDENTE SOBRE A PRETENSÃO DECORRENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. SUBSUNÇÃO À REGRA GERAL DO ART. 205, DO CÓDIGO CIVIL, SALVO EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE PRAZO DIFERENCIADO. CASO CONCRETO QUE SE SUJEITA AO DISPOSTO NO ART. 205 DO DIPLOMA CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. (...) III - A unidade lógica do Código Civil permite extrair que a expressão "reparação civil" empregada pelo seu art. 206, § 3o, V, refere-se unicamente à responsabilidade civil aquiliana, de modo a não atingir o presente caso, fundado na responsabilidade civil contratual. IV - Corrobora com tal conclusão a bipartição existente entre a responsabilidade civil contratual e extracontratual, advinda da distinção ontológica, estrutural e funcional entre ambas, que obsta o tratamento isonômico. V - O caráter secundário assumido pelas perdas e danos advindas do inadimplemento contratual, impõe seguir a sorte do principal (obrigação anteriormente assumida). Dessa forma, enquanto não prescrita a pretensão central alusiva à execução da obrigação contratual, sujeita ao prazo de 10 anos (caso não exista previsão de prazo diferenciado), não pode estar fulminado pela prescrição o provimento acessório relativo à responsabilidade civil atrelada ao descumprimento do pactuado. VI - Versando o presente caso sobre responsabilidade civil decorrente de possível descumprimento de contrato de compra e venda e prestação de serviço entre empresas, está sujeito à prescrição decenal (art. 205, do Código Civil). Embargos de divergência providos. (EREsp n. 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15/5/2019, DJe de 23/5/2019) Definido o prazo prescricional decenal para as pretensões tanto do autor/reconvindo Simon Ribeiro Holanda, ora agravado, como da ré/reconvinte Iracy Evangelista Pereira, ora agravante, resta delimitar o marco inicial do referido prazo. O art. 189 do Código Civil estabelece que o termo inicial da contagem do prazo prescricional surge com a violação do direito (actio nata). Não é admissível que a perda da pretensão ocorra antes que o titular do direito tenha conhecimento da violação. A análise dos autos demonstra que o termo inicial do prazo prescricional é a data do descumprimento do contrato que, no caso, mostra-se aferível quando da venda do imóvel a terceiro, em 13.3.2018, momento a partir do qual se mostrou notória a impossibilidade de prosseguimento da avença.[7] Uma vez que a ação de conhecimento foi proposta pelo autor/reconvindo Simon Ribeiro Holanda em 2019 e que a reconvenção foi apresentada pela ré/reconvinte Iracy Evangelista Pereira em 2021, não houve prescrição. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 267. [2] Recurso Especial n. 1.778.237/RS [3] id 138809289 dos autos originários [4] id 140051006 e 146245252 dos autos originários [5] id 39414972, p. 17, dos autos originários [6] id 109952744, p. 31, dos autos originários [7] id 30345062, p. 14-15, dos autos originários